Tribunal: CARF
Processo: 11128.723359/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/10/2013
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA.
A renúncia tácita às instâncias administrativas em razão de concomitância não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. MEDIDA JUDICIAL SUSPENSIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO. PENALIDADE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
O direito de impor penalidade prevista na legislação aduaneira extingue-se em cinco anos, contados da data da infração.
INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA.
O agente de carga deve prestar as informações sobre as operações que execute e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. RESULTADO DA CONDUTA. INEXIGIBILIDADE.
Para que se configure a infração prevista no 107, IV, e, do Decreto-Lei n.o 37/1966, a norma não exige a ocorrência do resultado finalístico da supressão de qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira, ou seja, a simples omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a que se imponha a penalidade.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade de multa por falta de prestação de informações sobre carga no SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE DADOS DO CE.
A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de controle aduaneiro.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723359/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.833 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
PRIME SHIPPING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/10/2013
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. PROSSEGUIMENTO DO
PROCEDIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA.
A renúncia tácita às instâncias administrativas em razão de concomitância não
impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal a seus
procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da definitividade
da exigência discutida ou da decisão recorrida.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO.
MEDIDA JUDICIAL SUSPENSIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO. PENALIDADE. INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
O direito de impor penalidade prevista na legislação aduaneira extingue-se em
cinco anos, contados da data da infração.
INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO AGENTE DE CARGA.
O agente de carga deve prestar as informações sobre as operações que execute
e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no
art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
RESULTADO
DA
CONDUTA.
INEXIGIBILIDADE.
Para que se configure a infração prevista no 107, IV, e, do Decreto-Lei n.o
37/1966, a norma não exige a ocorrência do resultado finalístico da supressão
de qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira,
ou seja, a simples omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a
que se imponha a penalidade.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723359/2016-12
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723359/2016-12

Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de prestação de informações sobre carga no SISCOMEX,
haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei
que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no
2 do CARF.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE
DADOS DO CE.
A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou
alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de
controle aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da incidência de denúncia espontânea, face
à concomitância de esferas de julgamento e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO (fls. 175
a 183):
Segundo a fiscalização, o agente de carga PRIME SHIPPING - EIRELI - EPP,
concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL
151305212644451 a destempo, em 15/10/2013 às 15:03, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL 151305216548716.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
pelo Navio M/V CSCL EUROPE, em sua viagem 338W, com atracação
registrada em 17/10/2013 às 14:05. Os documentos eletrônicos de transporte
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723359/2016-12

que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Manifesto
Eletrônico
1513502442424,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151305212644451 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL
151305216548716.
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, em seu art.
22, a fiscalização lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03, no valor de R$
5.000,00. Aduz a fiscalização a não aplicação do instituto da denúncia
espontânea.
Intimada do Auto de Infração em 26/12/2016, fl. 41, a interessada apresentou
impugnação e documentos em 09/01/2017, juntados às fls. 44 e seguintes,
alegando:
- a Impugnante é Associada da “Associação Nacional de Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC)”, sendo certo que referida associação ingressou com Ação, processo no
0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite perante a 14a Vara Cível Federal de
Seção Judiciária de São Paulo, em face da União Federal, visando, justamente,
impedir a lavratura de Autos de Infração face pelas supostas multas por
retificações e prestação de informações supostamente fora dos prazos;
- resta evidente que esta Autoridade Fiscal encontra-se IMPEDIDA POR
DETERMINAÇÃO JUDICIAL de lavrar o presente auto de infração em face da
aqui Impugnante e, agindo de forma diversa, está descumprindo ordem judicial;
- requer seja reconhecida a nulidade do presente Auto de Infração, extinguindo-
o de imediato, face a decisão acima transcrita (cuja cópia esta acompanha),
sendo certo que existe decisão judicial expressa neste sentido;
- o artigo 24 da a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece o prazo
de 05 (cinco) dias para a prática de atos inerentes ao órgão ou autoridade
responsável, quando a lei de outra forma não especificar;
- no caso em apreço, a Autoridade Fiscal assim narra as ocorrências que teriam
ocasionado a interposição da multa aqui em discussão, como tendo ocorrido
(fato gerador) em Outubro de 2013;
- da narrativa dos fatos, nota-se que a Receita Federal, através da informação
prestada, foi informada dos fatos em questão na data acima narrada;
- entretanto, o presente Auto de Infração só foi lavrado em 19/09/2016, como
faz prova a data oposta no campo “Lavratura” deste, deixando claro que foi
lavrado fora do prazo legal exigido;
- eventuais multas, se cabíveis deverão ser imputada ao transportador marítimo
ou contra os donos das mercadorias, mas jamais contra o agente;
- na medida em que já havia sido prestado as informações ao Siscomex, e tendo
espontaneamente solicitado as necessárias retificações, restou caracterizado o
instituto da “DENÚNCIA ESPONTÂNEA”, o que exclui a aplicação de
penalidades, nos exatos termos das disposições contidas no artigo 138, do CTN;
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723359/2016-12

- o fundamento legal desta tese é inarredável: é o que se vê pela transcrição do
artigo 102, § 2o do DL 37. Cita Acórdãos do CARF e também do STJ;
- o objetivo da Lei mencionada é justamente motivar o contribuinte a corrigir
falhas antes que se inicie a fiscalização, poupando a Receita Federal de
problemas e motivando o contribuinte com a exclusão da multa. Dessa forma, a
informação antes do início da fiscalização afasta a imposição da multa, vez que
houve o apontamento pela própria parte, o que mostra a ausência de dolo e
consequentemente se evita prejuízo do erário. A única ressalva que se faz é que,
se a penalidade em discussão for de “perdimento”, jamais caberá a denúncia
espontânea. Mas não é o caso;
- nessa esteira, em 04/02/2016, foi publicada a Solução de Consulta Interna no 2
- Cosit;
- assim, evidenciada está, no caso, a ocorrência da denúncia espontânea, que, a
teor do artigo 138 do CTN, também implica no cancelamento do débito
tributário, ou mesmo com a aplicação da norma (Solução de Consulta Interna no
2 – Cosit);
- requer seja a impugnação julgada procedente, com a consequente
improcedência da acusação fiscal no que tange a sujeição passiva da
Impugnante, extinguindo-se o procedimento administrativo em questão em face
desta.
Tendo em vista as alegações da PRIME SHIPPING em relação a ação judicial
promovida pela ACTC), processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, da qual disse
ser
associada, a mesma foi reiteradamente intimada nos termos das resoluções: no:
765, de 31 de julho de 2017 (fls. 131/132); no 811, de 14/12/2017 (fls. 147/148),
e no 821, de 12/04/2018 (fl.s 159/160), a comprovar que estava albergada pela
ação coletiva por ela citada.
Por fim, foi anexada declaração prestada pela ACTC, de 05/06/2018, de que a
impugnante integra seu quadro de associados sob o no 669, desde 02/02/2015, e
que faz parte da Ação Coletiva conforme processo no 0005238-
86.2015.403.6100 em trâmite perante a 14a Vara Cível de Seção Judiciária de
São Paulo (fl. 170).

Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os fundamentos de que:
(1) a respeito da preliminar de ilegitimidade passiva, descaberia razão ao
impugnante,
vez que este constaria
como "TRANSPORTADOR OU
REPRESENTANTE" do HBL 151305216548716, conforme registrado no sistema
da RFB;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723359/2016-12

(2) no tocante ao prazo para imposição da multa em debate, existiria disposição
específica regendo o direito de impor penalidade, disciplinado no artigo 139 do
Decreto-Lei no 37/66, sendo inaplicável o art. 24 da Lei no 9.784/1999;
(2) com relação à denúncia espontânea, considera que o presente processo
administrativo e o processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100, 14a Vara
Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, movido pela Associação Nacional
das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais - ACTC, da qual a Prime Shipping constaria como
filiada, tratariam do mesmo objeto, qual seja, a aplicação da multa por informação
intempestiva de carga e as consequências da denúncia espontânea, havendo
concomitância de esferas, neste aspecto.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
13/08/2018, conforme Aviso de Recebimento anexado ao presente processo (fl. 187). Insatisfeito
com o teor da decisão, em 03/09/2018 interpôs Recurso Voluntário (fls. 190 a 205), repisando as
alegações feitas por ocasião da apresentação da peça impugnatória.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
1. Da Concomitância de Esferas de Julgamento
Da análise primeira dos autos, verifica-se ter aduzido o Recorrente as mesmas
matérias já colocadas à instância julgadora a quo, notadamente a extensão, em seu favor, dos
efeitos da decisão judicial exarada, em caráter de tutela provisória, no processo judicial no
0005238-86.2015.403.6100, promovido pela Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC.
Assim, examinando a documentação carreada aos autos, vislumbro a juntada de
Declaração, expedida por aquela entidade, dando conta que desde 02/02/2015 a pessoa jurídica
Prime Shipping seria associada à ACTC, associação beneficiada com a decisão judicial referida,
também colacionada, que possui o seguinte dispositivo:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723359/2016-12

Observo que a questão relacionada à extensão dos efeitos da decisão em comento
aos associados da ACTC foi referida na própria decisão provisória, datada de 07/08/2015, de
onde se retira o seguinte excerto:

A decisão discrepa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema,
manifestada posteriormente no julgamento do RE 612043/PR, em 10/05/2017, submetido ao
regime de repercussão geral, que fixou os seguintes requisitos para os limites subjetivos da coisa
julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa: (1) encontrar-se, o filiado,
residente no âmbito da jurisdição do órgão julgador; (2) que o fosse em momento anterior ou até
a data da propositura da demanda, constante da relação juntada à inicial do processo de
conhecimento.
Em que pese estar em desacordo com o entendimento que prevaleceria em seguida
a respeito da representação processual em ação movida por entidade associativa, a decisão
temporária se encontrava vigorando na data da lavratura do Auto de Infração, motivo pelo qual
reconheço a existência concomitância entre as esferas judicial e administrativa.
Em outras palavras, considero que a discussão acerca da matéria em debate, qual
seja, a possibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea às multas por
descumprimento de obrigação acessória, cabe ser travada em âmbito judicial. Em conclusão,
acolho a alegação de concomitância e, por conseguinte, não conheço da parcela recursal
relacionada à ocorrência de denúncia espontânea, reservando à matéria ao Poder Judiciário.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723359/2016-12

2. Da Possibilidade de Lavratura do Auto de Infração e Continuidade do
Curso do Processo Administrativo
A consequência que se obtém da concomitância é a renúncia à esfera
administrativa, efeito que, todavia, não impede a continuidade do processo administrativo, no
qual seja tratado o crédito tributário, como bem elucidou o Parecer Normativo Cosit no 07, de
22/08/2014, emitido pelo ente tributante, através da sua Coordenação de Tributação:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO
OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO. A
propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública
com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto. Quando
contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo fiscal deve ter
seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida judicialmente. A decisão
judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do contencioso
administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido
desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável. A renúncia tácita às
instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento
normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida. É irrelevante que o
processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC,
pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é
insuscetível de retratação. A definitividade da renúncia às instâncias administrativas
independe de o recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da
ação.
(Grifos meus)
Embora a decisão temporária trazida à colação dê pela impossibilidade de
cobrança da multa por descumprimento de obrigação acessória quando houvesse prestação das
informações requeridas no exercício da denúncia espontânea, ressalte-se que tal não significa
impedimento para lavratura do Auto de Infração, apenas para o que se convencionou chamar de
prevenir a decadência do crédito tributário, conforme se consigna em jurisprudência pacífica
deste Colegiado, na oportunidade ilustrada por meio dos Acórdãos da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em destaque:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE MULTA DE
OFÍCIO. Há autorização legal à constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência relativamente a tributo de competência da União, cuja exigibilidade tenha
sido suspensa por liminar ou tutela antecipada concedida, não cabendo lançamento de
multa de ofício. (Súmula CARF n° 17). A Súmula CARF no 5 dispõe que: São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento ainda
que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Acórdão no 9303-005.879, de 17/10/2017
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
JUDICIAL.
DEPÓSITO.
CONSTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE. A constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício é
atividade administrativa vinculada e obrigatória ainda que o contribuinte tenha proposto
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723359/2016-12

ação judicial questionando a sua exigibilidade e tenha efetuado o depósito do montante
integral devido. Acórdão no 9303-010.010, de 23/01/2020
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/01/2007 a 31/01/2007, 01/05/2007 a 31/07/2007, 01/09/2007 a 31/12/2007,
01/02/2008 a 31/12/2011 CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL. RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 01. Consoante determina a
Súmula CARF no 01, deve haver o reconhecimento da existência de concomitância
quando a ação judicial e o processo administrativo tenham o mesmo objeto. E o
comando vai além, permitindo a análise, pelo órgão de julgamento administrativo, tão
somente de matéria distinta da constante no processo judicial. Entende-se por objeto da
demanda aquilo que com ela se pretende alcançar. O reconhecimento da existência de
concomitância implica que não haverá decisão no contencioso administrativo sobre a
matéria de mérito do auto de infração que também está sendo discutida na esfera
judicial, inclusive tornando-se insubsistentes eventuais julgados já proferidos, mesmo os
favoráveis à Contribuinte. De outro lado, havendo o trânsito em julgado da demanda
judicial de forma favorável ao Sujeito Passivo, extinguindo a obrigação tributária, como é
o caso dos presentes autos, a declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo
às partes, pois caberá à Administração Tributária cumprir a decisão judicial definitiva de
mérito. Acórdão no 9303-010.265, de 13/05/2020.
Para sanar qualquer dúvida porventura existente sobre o tema em definitivo,
reproduzo a Súmula CARF no 48, à qual se atribuiu efeito vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 48 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Acrescento que o próprio CTN, em seu art. 151, III e V, estabelece a suspensão do
crédito tributário quando for concedida liminar ou tutela antecipada, bem como enquanto
pendente o julgamento dos recursos administrativos propostos pelo contribuinte. Então, o
demandante e/ou recorrente guarda a segurança de que crédito lançado não lhe será cobrado ou
exigido, até o deslinde da demanda, seja no Poder Judiciário ou perante a Administração Pública.
Assim, vejamos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
(Grifos meus)
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723359/2016-12

Ademais, consoante a parte dispositiva da decisão que antecipou a tutela no
processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100, a autoridade administrativa não estava impedida
de lavrar Auto de Infração, mas sim de exigir das associadas da Autora as penalidades em
discussão. Como o crédito tributário, como visto, encontra-se em suspensão, considero que foi
atendida a determinação judicial contida naquela decisão provisória, não procedendo a alegação
de que haveria descumprimento à ordem judicial por parte do autuante.

3. Do Prazo para Constituição do Crédito Tributário em Lançamento de
Ofício de Multa pelo Descumprimento da Legislação Aduaneira
Argumenta o Recorrente que o Auto de Infração foi lavrado fora do prazo exigido
no art. 24 da Lei no 9.784/19991, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, sendo este o de 5 (cinco) dias a partir do conhecimento dos fatos
em discussão (omissão da informação requerida no Sistema SISCOMEX).
Todavia, o processo administrativo fiscal possui rito específico, previsto no
Decreto-lei no 70.235/1972 (PAF), devendo então, em face do princípio da especialidade
(Lex specialis derogat generali), prevalecer sobre a norma geral, qual seja, a Lei no 9.784/1999,
que apenas subsidiariamente regula os procedimentos de competência da Administração
Tributária Federal.
O próprio Decreto no 70.235/1972, no seu art. 1o, prevê sua regência sobre os
processos administrativos de determinação e exigência de créditos tributários da União:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal.
Ademais, o prazo para constituição do crédito tributário em lançamento de ofício
de multa aduaneira é decadencial, estando definido em regra especial estabelecida no Decreto-lei
no 37/1966:
Art.138 – O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco)anos, a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter
sido lançado. (Redação dada pelo DecretoLei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-
se-á o prazo a partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)

1 Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos
administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723359/2016-12

Art.139 – No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o
direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
(Grifos meus)
No mesmo sentido, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) da data da infração para
imposição de penalidade que lhe é correspondente, dispõe o art. 754 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009):
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da
data da infração.
Também é esse o entendimento do próprio ente tributante, que se manifesta a
partir do seu órgão consultivo, na Solução de Consulta Interna SCI Cosit no 32/2013, da seguinte
maneira:
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao
controle aduaneiro das importações é de 5 (cinco) anos, contado da data da
infração. A natureza administrativotributária das multas relacionadas ao
controle
aduaneiro
das
importações
permite que a elas se apliquem regras tributárias de constituição e cobrança
do respectivo crédito, inclusive o rito estabelecido pelo Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal), mas não
a regra de contagem do prazo decadencial prevista no inciso I do art.
173 do CTN, pois a norma aplicável à espécie, pelo critério da
especialidade, é o art. 78 da Lei no 4.502, de 1964.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional CTN), arts. 4o, 113 e 173; Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, arts. 78 e 83; DecretoLei no
37, de 18 de novembro de 1966, arts. 94, 96, 138 e 139; Decreto
no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, art. 704; Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
A meu sentir, insustentável, portanto, a tese abraçada pelo Recorrente de que o
prazo para lançamento de ofício da penalidade aduaneira aqui tratada se submete àquele definido
no art. 24 da Lei no 9.784/1999.

4. Da Legitimidade do Recorrente para Figurar no Polo Passivo do Auto de
Infração
A respeito da alegação de ilegitimidade passiva do Recorrente para figurar no
Auto de Infração, considero assistir razão à decisão recorrida.
E como fundamento para decidir a respeito, valho-me da motivação trazida pela
instância julgadora a quo sobre o quanto alegado naquela esfera, eis que nada foi redarguido pelo
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723359/2016-12

Recorrente nas razões recursais no tocante à motivação expendida na decisão de piso em relação
à questão preliminar em comento.
Assim, considero que se delineia, na espécie, a hipótese prevista no art. 57, § 3o,
do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria no 343/2015 do Ministro da Fazenda:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(grifei)
No mesmo sentido, já possibilitava o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não
prejudique direito ou garantia dos interessados.
Por entender perfeitamente adequada à espécie e em razão de não haver oposição
dirigida às colocações feitas na esfera inferior em relação ao tema, adoto, portanto, a
fundamentação da decisão de piso quanto à questão preliminar de ilegitimidade da Recorrente
para ocupar o polo passivo, no lançamento de ofício em debate, que é a seguinte:
Com relação à alegação de ilegitimidade passiva, descabe razão à impugnante.
Na condição de responsável pela desconsolidação, foi ela que informou à RFB,
através do sistema SISCOMEX-Carga, de forma intempestiva, os dados
relativos às cargas importadas em questão.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723359/2016-12

Quanto à atuação do agente de carga na prestação das informações, cabe
observar o disposto pelo artigo 37 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003, citado pela fiscalização na autuação (fl. 10):
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou
a ele destinado.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29/12/2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide
ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário,
também devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29/12/2003
§ 2o (...)”
(Grifou-se)
E mais, para os fins de que trata a IN RFB no 800/2007, as referências a
transportador abrangem a sua representação por agência de navegação ou agente
de carga.
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I – (...);
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
VI – (...);
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
I – (...);
IV – o transportador classifica-se em:
(...);
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
V) (...);”
Da Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-
Vessel Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723359/2016-12

§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o (...).
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.” (Grifou-
se)
Além disso, a responsabilidade do agente de carga ou seu representante pela
infração é expressa, nos termos do artigo 18 da IN RFB no 800/2007:
“Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a
prestação da informação dos respectivos conhecimentos agregados em um
manifesto eletrônico provisório.
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme
relação constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador
que o informou no sistema.
Em vista do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo
Recorrente. Porém deixo observado que o tema foi trazido entre à argumentação, contida no
Recurso Voluntário, voltada ao mérito.

5. Da Ausência de Prejuízo à Fiscalização
A obrigação acessória prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966 reside em
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, exigência
que, a seu turno, não está amalgamada à obrigação principal relacionada ao recolhimento dos
tributos devidos pela importação das cargas referidas no Conhecimento Eletrônico - CE.
Ademais, frente à descrição da conduta feita no dispositivo em menção, para que
se configure a infração versada nestes autos, a norma não exige a ocorrência do resultado
finalístico da ausência de recolhimento dos tributos vinculados à importação ou da supressão de
qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira, ou seja, a simples
omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a que se imponha a penalidade.
Sendo assim, a eventual inexistência de dano ao erário ou prejuízo à fiscalização
não é argumento capaz de elidir a imputação e, por conseguinte, de excluir a multa que pune a
conduta em referência.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723359/2016-12

6. Da Ofensa a Princípios Constitucionais
Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do registro dos
dados em questão, no prazo delimitado pela IN RFN no 800/2007. Pelo que se depreende, a peça
que veicula o Recurso Voluntário se focou nas preliminares, ainda que trazidas sob o status de
questões meritórias, encerrando-se no apelo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
de maneira a buscar o afastamento da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a
razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei, necessariamente haveria que adentrar
no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece a mencionada sanção, o que
evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 22, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras
constitucionais.
7. Da Retificação das Informações Prestadas e Aplicação da SCI Cosit no
2/2016
Sobre o tema em referência − alterações ou retificações de informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes, independentemente da sua espécie e
qualificação na operações de comércio exterior – manifestou-se a RFB, por meio da Solução de
Consulta Interna COSIT no 02/ 2016, verbis:
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de

2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-001.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723359/2016-12

informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
Ocorre, entretanto, que a prestação a destempo da chamada desconsolidação da
carga, consistente na identificação do CE genérico e a inclusão dos CE agregados que lhe
correspondam, não constitui retificação ou alteração de informações contidas nesses mesmos
CE, antes informados ao Sistema, por isso é conduta não albergada pela SCI Cosit no 02/2016.
Por conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas à denúncia espontânea, face
à concomitância de esferas de julgamento e, na parte conhecida, por rejeitar as preliminares
suscitadas e, quanto ao mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital